Tribunal: TJSP
Processo: 2001402-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Empreendimento – Realização de loteamento – Imóvel – Indisponibilidade – Obras – Suspensão.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existindo elementos capazes de afastar a conclusão do juízo de que houve descumprimento do avençado, em razão da negativa de formalização de Sociedade de

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização – Empreendimento – Realização de loteamento – Imóvel – Indisponibilidade – Obras – Suspensão.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existindo elementos capazes de afastar a conclusão do juízo de que houve descumprimento do avençado, em razão da negativa de formalização de Sociedade de Propósito Específico, devem ser mantidas as ordens de indisponibilidade de imóvel e de vedação de realização de obras.

Recurso improvido, com observação em relação ao oferecimento de caução.